Tribunal: TJBA
Processo: 0000279-68.2012.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000279-68.2012.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADEMARIO GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ COTRIM FREIRE, MARIO KENNEDY GOMES DE SOUZA, TIAGO AZEVEDO MOURA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 474 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de complementação de seguro DPVAT em ação ajuizada por vítima de acidente de trânsito. Discute-se no recurso a existência de invalidez permanente e o direito ao recebimento da indenização securitária, alegando o Apelante a presença de debilidade permanente corroborada por documentos médicos, a despeito da conclusão da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório, especialmente a perícia médica judicial, demonstra a existência de invalidez permanente e o nexo de causalidade com o acidente narrado, requisitos indispensáveis para a concessão da indenização do seguro DPVAT nos termos da Lei nº 6.194/74.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme dispõe a Súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça, exigindo-se a quantificação da lesão conforme a tabela legal anexa à Lei nº 6.194/74.

O laudo pericial produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, é conclusivo ao apontar a inexistência de sequela permanente indenizável (grau zero) ou a ausência de nexo causal direto com o acidente, prevalecendo a prova técnica sobre documentos unilaterais quando aquela é realizada de forma isenta e fundamentada.

A ausência de comprovação da invalidez permanente afasta o direito à indenização pleiteada, não havendo base jurídica para a condenação da seguradora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, observada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização do seguro DPVAT depende da comprovação de invalidez permanente, sendo indevido o pagamento quando a perícia médica judicial atesta a inexistência de sequela incapacitante ou de nexo causal com o acidente, independentemente da documentação médica unilateral apresentada pela parte.

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 3º e anexo. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000279-68.2012.8.05.0254
, em que figuram como Apelante
ADEMARIO GOMES DE OLIVEIRA
e como Apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01